Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706285-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARRAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 48320857). Trata-se de Apelação Cível interposta por ANNY BEATRIZ DE SOUSA SOARES, representada por RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARRAIS, contra a sentença (Num. 11546759) proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706285-78.2019.8.07.0018, ajuizada pela Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia fosse determinado ao Réu que assegurasse à Autora vaga em creche da rede pública de ensino ou conveniada, próxima à sua residência. Por estar a Autora sob o pálio da gratuidade de Justiça e ser patrocinada pela Defensoria Pública, não houve condenação em custas e honorários de sucumbência. Sustenta a Autora, em seu recurso, que possui menos de 05 (cinco) anos de idade, motivo pelo qual possui direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96) e do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente Afirma que “afigura-se desimportante juridicamente a possibilidade de algum menor restar privado da vaga, caso a mesma seja destinada à recorrente pois se trata de uma vicissitude do provimento jurisdicional. Entender diferente significa, na verdade, impedir a própria atividade jurisdicional, pois nenhuma pessoa que tenha o direito violado poderia se socorrer do Judiciário, sub color de que o julgamento favorável do pleito daria ao litigante uma vantagem sobre quem não ingressou judicialmente” (Doc. Num. 11546761 – Pág. 05). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a procedência do pedido inicial. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça gratuita (Num. 11546744). Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (Num. 11546764), pelas quais propugna o desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Num. 11973471), por meio do qual oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. Nos termos do acórdão no 1220962 (Num. 13174790), a egrégia Quinta Turma Cível, por maioria, negou provimento à Apelação Cível. Ainda inconformada, a Apelante interpôs Recursos Especial e Extraordinário em face do acórdão (Num. 13282406 e 13282415). O eminente Presidente desta Corte de Justiça admitiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761908/RG, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e 8/8/2012 - Tema 548 da tabela daquela Corte), o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015” (Num. 14135289 – Pág. 2). O eminente Relator do Recurso Especial igualmente determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após o julgamento do Tema 548 em Repercussão Geral, pelo Excelso STF, a Corte de origem proceda nos termos do art. 1.040 do Código Fux” (Num. 20284829 – Pág. 5/6). Julgado o Tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, o Presidente deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ordenou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão combatido e a orientação jurisprudencial assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 (RE 1.008.166), a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação, considerando o que foi decidido no aludido precedente. A Autora, que está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando que não mais possui idade hábil para pleitear vaga em creche, requereu a extinção do Feito (Num. 48320857). É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais (artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC), portanto, deve ser homologado. Homologo, assim, o pedido de desistência da Ação formulado pela Autora/Apelante, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista a Autora encontrar-se sob o pálio da gratuidade de Justiça. Condeno a Autora, com fulcro nos artigos 85, § 8o, e 90 do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), observando-se, contudo, o estatuído no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em face da gratuidade deferida à ora sucumbente. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto dos Recursos Extraordinário e Especial. I. Brasília – DF, 29 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator